Tribunal: TJDFT
Processo: 0710276-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0710276-16.2019.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELOINA FATIMA GUIMARAES JACUNDA, LIRANDO DE AZEVEDO JACUNDA EMBARGADO: JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E S P A C H O ELOÍNA FÁTIMA GUIMARÃES JACUNDÁ e LIRANDO DE AZEVEDO JACUNDÁ opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/11 ID 17811693. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator